Tribunal: TJDFT
Processo: 0009564-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009564-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49392448, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de EUCLIDES CARMARGO GOMES, EURIPEDES RIBEIRO DOS SANTOS, EVANDRO ANTÔNIO DE FREITAS e EVANDRO ANTUNES DE OLIVEIRA. Juntou-se, no ID: 49576442, Ofício n. 3173/2023/COORPRE, retificado pelo Ofício n. 3179/2023 /COORPRE (ID: 49576968), comunicando a extinção pelo pagamento do requisitório n. 0715572-17.2022.8.07.0000, expedido em favor de EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA. Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeitas as obrigações, a presente execução foi extinta em relação aos substituídos EVANI BENEDITA DE OLIVEIRAAMORIM, EULA MARIA FERNANDES E SILVA, EVA MARIA DE SOUSA FARIAS DE ANDRADE e EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO (ID: 12796779 e 48637996). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 48637996). A servidora EUNICE DE SANTANAARAUJO foi excluída do feito (ID: 12796757). Os requisitórios dos substituídos EURIPEDES RIBEIRO DOS SANTOS, EVANDRO ANTÔNIO DE FREITAS, EVANDRO ANTUNES DE OLIVEIRA e EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA e EUCLIDES CARMARGO GOMES constam nos ID: 46232703, 46232705, 46232706, 46232704 e 35350551. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intimem as partes quanto ao ofício (ID: 49576442 e 49576968). Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal sobre o pedido de ID: 49392448. Brasília, 15 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador